Tribunal: TJSP
Processo: 2215669-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS-importação. Insurgência contra decisão pela qual indeferido provimento de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Depósito do montante integral não verificado. Inteligência do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese prevista no artigo 151, V,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS-importação. Insurgência contra decisão pela qual indeferido provimento de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Depósito do montante integral não verificado. Inteligência do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese prevista no artigo 151, V, desse Código que é aplicável a situações excepcionais quando demonstrada ilegalidade. Necessidade, outrossim, de dilação probatória. Sem embargo, correção do termo inicial de incidência dos juros da mora que se impõe. Portanto, recurso parcialmente provido com determinação.